Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715480-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maristela Calicci de Melo Aguiar contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos de liquidação/cumprimento de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ (ID 153085736 do processo n. 0717327-22.2022.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 155036570 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 46065253), a agravante relata que o processo instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Ademais, explica que o título executivo judicial foi formado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Explica que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, o STJ definirá se há necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de cumprimento de sentença. Sustenta que a determinação de suspensão processual proferida no STJ não se aplica ao caso em tela, pois a parte exequente, ora agravante, já propôs, na inicial, a prévia liquidação do julgado. Defende que a decisão que determinou a suspensão nacional de processos sobre a mesma matéria tratada no Tema n. 1.169/STJ não é capaz de desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada (art. 502 do CPC). Assinala que a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, não abordou a necessidade de procedimento prévio de liquidação, motivo pelo qual tal matéria de defesa estaria preclusa. Destaca que, “mesmo que o devedor tivesse suscitado tempestivamente a matéria em foco em sua defesa, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que tal discussão não é e não foi a única matéria suscitada nos autos. Com efeito, por concorrer com outras teses defensivas, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados”. Aduz que o perigo de dano, no caso, decorre do caráter alimentar do crédito. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento à liquidação. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 46065255). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0706147-29.2023.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de liquidação/cumprimento de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal. O processo é oriundo da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. O título executivo judicial foi formado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Após apresentação de impugnação e réplica, o Juiz, na origem, proferiu a seguinte decisão (ID 153085736): Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Oficie-se a 2a Turma Cível encaminhando cópia da presente decisão nos autos do AGI n. 0706147-29.2023.8.07.0000. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos contra o referido pronunciamento judicial foram rejeitados (ID 155036570). Diante disso, a exequente interpôs este agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que a matéria objeto do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se amolda ao caso em tela. Por esse motivo, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento à liquidação. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para amparar o pedido liminar. O crédito indicado na demanda se refere a auxílio-alimentação suprimido dos servidores distritais em 1996 e 1997. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da exequente/agravante. Assim, é possível aguardar a manifestação da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do agravo. Em outros termos, não há elementos que demonstrem urgência para o prosseguimento do processo na origem. Por esse motivo, deve ser rejeitado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão tratada no recurso será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora